Tribunal: TJMT
Processo: 1025022-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025022-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (ADVOGADO), D. P DE LIMA COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 44.473.814/0001-19 (AGRAVANTE), SERGIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 016.579.851-30 (ADVOGADO), DEVANIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 865.777.431-34 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), DEVANIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 865.777.431-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (AGRAVADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0002-00 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. tutela de urgência. suspensão das parcelas de financiamento de veículo com defeito. vínculo entre instituição financeira e montadora. ausência de probabilidade do direito.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobranças e exigibilidade de parcelas do financiamento. A Agravante alegou defeitos recorrentes e graves no veículo, prejuízos financeiros e vínculo entre o Banco financiador e a montadora. Requereu a suspensão das cobranças sem exigência de depósito judicial até apuração da responsabilidade pelos vícios do bem.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para o reconhecimento da responsabilidade solidária do banco financiador em razão de suposto vínculo com a montadora e consequente suspensão das cobranças do financiamento; (ii) estabelecer se estão demonstrados os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC.

iii. razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A agravante não comprova, de forma robusta, a existência de grupo econômico, ingerência direta ou atuação conjunta do Banco Volkswagen com a montadora, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade solidária ou a caracterização de contrato coligado.

5. A alegação de defeitos no caminhão não vem acompanhada de prova técnica idônea ou de elementos que demonstrem nexo de causalidade inequívoco entre os vícios e o sinistro ocorrido, tampouco que evidenciem a inaptidão do bem para o uso.

6. A documentação apresentada (ordens de serviço, boletim de ocorrência e contrato de financiamento) é insuficiente para a concessão da medida pleiteada, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada.

7. A manutenção das obrigações contratuais diante da ausência de prova de vício grave ou inoperância do veículo não configura conduta abusiva da instituição financeira.

8. A suspensão das parcelas do financiamento, sem prova inequívoca do direito, causaria desequilíbrio contratual e violaria a segurança jurídica.

9. Prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão prefacial, ante a confirmação do entendimento no mérito do Agravo de Instrumento.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária da instituição financeira com a montadora de veículos exige prova de vínculo estrutural ou atuação integrada na cadeia de fornecimento, não sendo presumida pela mera existência de conglomerado econômico. 2. A suspensão das obrigações decorrentes de contrato de financiamento somente se justifica mediante prova inequívoca de vícios no bem adquirido e de nexo causal entre tais vícios e os prejuízos alegados. 3. A tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível quando dependente de dilação probatória.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI n. 0051558-53.2024.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Eduardo Novacki, 20ª Câm. Cível, j. 18.10.2024, pub. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025022-89.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
D. P. de Lima Comércio de Madeiras
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenizatória c/c Repetição de Indébito n. 1060516-86.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda., Volkswagen Truck e Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda., Banco Volkswagen S.A. e Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender não existir a probabilidade do direito, ao considerar que o Banco Agravado apenas financiou o bem, sem participação na relação de consumo relacionada à fabricação ou fornecimento do veículo.

Em suas razões, a Agravante alega que há fortes indícios de vinculação direta entre o Banco Volkswagen S.A. e a montadora Volkswagen, o que demonstra a formação de um mesmo grupo econômico e a consequente integração da instituição financeira à cadeia de fornecimento.

Argumenta que, diante dessa relação, aplica-se a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, de modo que o contrato de financiamento e o de compra e venda do veículo devem ser analisados de forma coligada.

Sustenta que o caminhão adquirido, essencial à atividade econômica da empresa, apresentou defeitos graves logo após a aquisição, tornando-se inapto ao uso e impedindo o exercício da atividade-fim da agravante. Assim, defende ser legítima a suspensão das cobranças administrativas, extrajudiciais e judiciais, bem como da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, até que se apure, no curso da instrução processual, a responsabilidade pelos vícios do produto e pela obrigação de pagamento.

Ressalta que a jurisprudência admite a suspensão das parcelas do financiamento quando demonstrada a vinculação da instituição financeira à comercialização do bem, hipótese que, insiste, se verifica no caso, tendo em vista que o Banco Volkswagen integra o conglomerado do Grupo Volkswagen e atua como braço financeiro da montadora.

Alega, ainda, que a manutenção das cobranças, inclusive mediante depósitos judiciais, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da preservação da empresa, uma vez que a agravante, privada do uso do veículo, não possui condições financeiras para adimplir as parcelas sem que isso comprometa sua sobrevivência econômica.

Pondera que o pedido não visa o inadimplemento puro e simples das obrigações, mas apenas a suspensão temporária das cobranças até a apuração da responsabilidade pelo defeito do bem.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão impugnada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 303072879).

A empresa Agravante opôs Recurso de Agravo de Interno (ID. 307673350), cujas teses se concentram na existência de uma relação de consumo unificada entre o Banco Volkswagen S.A. e a montadora/concessionária, sustentando a legitimidade da suspensão das parcelas do financiamento até a apuração dos vícios do veículo.

Pede, assim, a reforma da decisão prefacial, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para determinar que o Banco Volkswagen cesse as cobranças e suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas sem exigir depósito judicial, em razão das limitadas condições financeiras da agravante.

Contrarrazões ao Instrumental no ID. 311605863.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado no
Id. 316617888.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

D. P. de Lima Comercio de Madeiras – EPP
ajuizou Ação Indenizatória c/c Repetição de Indébito em face de M.
Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. (Concessionária), Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda. (garantia – filial1), Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda. (garantia – filial2) e Banco Volkswagen S.A.

Na petição inicial, narrou que adquiriu em 05/12/2023 um caminhão novo Volkswagen Meteor 28.480, 6x2, junto à concessionária M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda., com alienação fiduciária em favor do Banco Volkswagen S.A.

Após a compra, o veículo apresentou diversas falhas mecânicas desde os primeiros dias de uso, todas dentro do prazo de garantia de fábrica prestada pela Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Seguiu dizendo que realizou vários reparos autorizados em oficinas especializadas da montadora em Vilhena/RO e Cuiabá/MT, comprovados por ordens de serviço anexadas à petição.

Mesmo com as revisões obrigatórias em dia, o caminhão apresentou vícios ocultos e falhas recorrentes, que afetaram o motor, sistema de freios, injeção eletrônica, engrenagem, sensores e luzes de advertência.

Afirmou que o veículo ficou diversas vezes imobilizado, exigindo o acionamento do serviço de reboque “ChameVolks”, o que interrompeu as atividades comerciais da empresa, causando atrasos nas entregas, perda de contratos e prejuízos financeiros.

Alegou que o episódio mais grave ocorreu em 29/04/2025, quando o caminhão, durante transporte de carga em São José do Rio Claro/MT, envolveu-se em um sinistro em razão das falhas mecânicas, gerando risco à integridade do motorista e a terceiros.

Afirmou que, por consequência, o veículo jamais prestou ao fim a que se destinava, frustrando sua legítima expectativa e causando prejuízos materiais e morais.

Alegou que o produto apresentava defeitos de fabricação e que as Requeridas foram negligentes ao não solucionar definitivamente os problemas, violando os princípios da boa-fé e da confiança legítima do consumidor.

Os prejuízos financeiros decorrentes das paralisações levaram a Autora, inclusive, a atrasar parcelas do financiamento, o que gerou cobranças administrativas do Banco Volkswagen, por meio de escritório de advocacia.

A Autora afirma que, mesmo assim, quitou as parcelas referentes ao ano de 2024 e manteve a boa-fé em todas as tratativas.

Com esses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que o Banco Volkswagen S.A. cesse imediatamente as cobranças administrativas, extrajudiciais e/ou judiciais; a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária; e qualquer inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, até que se apure, no curso do processo, a responsabilidade dos Requeridos pelos defeitos do veículo.

Pediu, também, o bloqueio ou sequestro de valores em caso de descumprimento da ordem liminar.

Na decisão prefacial, o Juiz singular deferiu o pedido de gratuidade da justiça; determinou a inversão do ônus da prova e, no tocante ao pedido de tutela de urgência, indeferiu a medida, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, visto que o Banco Volkswagen cumpriu sua obrigação contratual e não possui relação direta com eventuais defeitos de fabricação do veículo.

O magistrado ressaltou, ainda, que os reparos foram realizados durante o período de garantia e não há prova de nexo causal entre os vícios e o sinistro noticiado, razão pela qual não se justifica a suspensão do pagamento.

Inconformada,
D. P. de Lima Comércio de Madeiras
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante alega que há fortes indícios de vinculação direta entre o Banco Volkswagen S.A. e a montadora Volkswagen, o que demonstra a formação de um mesmo grupo econômico e a consequente integração da instituição financeira à cadeia de fornecimento.

Argumenta que, diante dessa relação, aplica-se a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, de modo que o contrato de financiamento e o de compra e venda do veículo devem ser analisados de forma coligada.

Sustenta que o caminhão adquirido, essencial à atividade econômica da empresa, apresentou defeitos graves logo após a aquisição, tornando-se inapto ao uso e impedindo o exercício da atividade-fim da agravante. Assim, defende ser legítima a suspensão das cobranças administrativas, extrajudiciais e judiciais, bem como da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, até que se apure, no curso da instrução processual, a responsabilidade pelos vícios do produto e pela obrigação de pagamento.

Ressalta que a jurisprudência admite a suspensão das parcelas do financiamento quando demonstrada a vinculação da instituição financeira à comercialização do bem, hipótese que, insiste, se verifica no caso, tendo em vista que o Banco Volkswagen integra o conglomerado do Grupo Volkswagen e atua como braço financeiro da montadora.

Alega, ainda, que a manutenção das cobranças, inclusive mediante depósitos judiciais, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da preservação da empresa, uma vez que a agravante, privada do uso do veículo, não possui condições financeiras para adimplir as parcelas sem que isso comprometa sua sobrevivência econômica.

Pondera que o pedido não visa o inadimplemento puro e simples das obrigações, mas apenas a suspensão temporária das cobranças até a apuração da responsabilidade pelo defeito do bem.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão impugnada.

De início, importante rememorar que o Recurso de Agravo de Instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa Agravante, objetivando a suspensão das cobranças oriundas do contrato de alienação fiduciária celebrado com o Banco Volkswagen S.A., até que se apure a responsabilidade pelos alegados vícios no veículo adquirido.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a comprovação simultânea de dois requisitos objetivos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem o atendimento de ambos, torna-se inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

No caso, a Agravante não demonstrou a integração estrutural entre o Banco Volkswagen S.A. e a montadora responsável pelo fornecimento do caminhão, não logrou evidenciar a existência de grupo econômico, tampouco provou a participação ativa da instituição financeira na cadeia de fornecimento do bem.

A mera alegação de que o Banco Agravado integra o conglomerado econômico da fabricante não permite concluir, de forma automática, pela existência de responsabilidade solidária, pois não há demonstração de conduta concreta que extrapole a mera atuação como financiador da operação.

É certo que, em situações excepcionais, admite-se o reconhecimento da coligação contratual e, por consequência, a responsabilização solidária da instituição financeira, especialmente quando evidenciada sua atuação integrada à comercialização do produto ou à prestação de garantias. Todavia, inexistindo nos autos qualquer elemento que revele ingerência do Banco nas condições de fornecimento, entrega ou funcionalidade do caminhão, falta substrato jurídico idôneo a justificar o redirecionamento da responsabilidade.

Também não se comprova, com a robustez necessária, o nexo causal entre os defeitos alegados e o sinistro envolvendo o caminhão.

Nesse particular, o boletim de ocorrência policial acostado aos autos limita-se a noticiar o evento, sem atribuir tecnicamente sua causa à falha mecânica.

As ordens de serviço e documentos de manutenção apenas indicam que foram realizados reparos, sem revelar falha grave, contínua e apta a comprometer, de forma inequívoca, a funcionalidade do veículo.

Ademais, não há perícia ou outro elemento técnico que corrobore a versão fática da parte Autora/Agravante de forma conclusiva.

A documentação apresentada com a inicial, (contrato de financiamento, boletim de ocorrência, ordens de serviço, tratativas administrativas e declaração de quitação anual) não se mostra suficiente, por ora, para demonstrar, de forma segura e inconteste, que as Agravadas entregaram veículo inservível ou que tenham descumprido obrigações legais ou contratuais.

A complexidade da matéria demanda a abertura da fase instrutória, com ampla dilação probatória, a fim de esclarecer as circunstâncias do fornecimento, os vícios alegados e a possível responsabilidade de cada parte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES E REPAROS DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Tese de julgamento: A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver a necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento dos valores. (...) (TJ-PR 00515585320248160000 Ponta Grossa, Relator substituto Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 18/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024).

Em relação à suposta abusividade na manutenção das cobranças durante a apuração do litígio, inexiste nos autos demonstração de prática desproporcional ou que contrarie o equilíbrio contratual.

O inadimplemento das parcelas decorre da paralisação das atividades da empresa, alegadamente provocada pelos defeitos do caminhão, mas tal nexo ainda carece de demonstração inequívoca.

Assim, a continuidade das obrigações pactuadas não configura, por si, comportamento abusivo por parte da instituição credora.

A falta de demonstração da probabilidade do direito, portanto, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência pretendida. A suspensão das obrigações contratuais sem respaldo em prova idônea implica desequilíbrio da relação obrigacional e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Escorreita a decisão singular.

Por fim, diante do entendimento firmado no mérito deste Recurso de Agravo de Instrumento, e considerando que o Agravo Interno interposto pela parte Agravante se limita a reiterar as teses já expostas no Recurso principal, insurgindo-se contra a decisão prefacial proferida por esta Relatoria, reconheço, em atenção ao princípio da celeridade processual, a perda superveniente de seu objeto.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e, por consequência, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025